Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSão inexistente. prequestionamento.

1. Não se verifica omissão no acórdão quanto a honorários sucumbenciais, se expressamente consignou-se ser incabível sua fixação em demanda em que fazem parte o Distrito Federal e a Defensoria Pública (Súmula 421/SFT).

2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.